Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-51.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003120-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVANTE), MARINES FATIMA LEDUR - CPF: 551.881.840-87 (AGRAVANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (AGRAVADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVADO), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (AGRAVADO), MARCIO JOSE DAL MORO MATHIAS - CPF: 549.225.009-44 (AGRAVADO), ADEMAR BIRCK - CPF: 247.397.740-20 (AGRAVADO), JULCI BIRK - CPF: 212.739.520-49 (AGRAVADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (AGRAVADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (AGRAVADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), HELVIO LUIZ KOWALEWSKI - CPF: 181.411.370-34 (AGRAVADO), LIA STEFFEN SELL - CPF: 949.357.269-20 (AGRAVADO), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS –
NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS SOMENTE COM A APROVAÇÃO EXPRESSA DOS CREDORES RESPECTIVOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Consoante decidido pela Segunda Seção no REsp n. 1.794.209/SP, a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra. (...). Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula (disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts. 49, §1º, 50, §1º e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1864112/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/02/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO SCHMIT e MARINÊS FÁTIMA LEDUR contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4
ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que
nos autos da Recuperação Judicial nº 1000534-30.2022.8.11.0015, ajuizada pelos ora agravantes em face dos seus credores, homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores durante a Assembleia Geral de Credores, com uma única ressalva “
em relação ao disposto nos itens ‘5, 5.1 e 5.2 da Premissa V
”, retificando-a para que o seu teor passe a prever “
a supressão das garantias está condicionada a concordância expressa do credor
” (cf. Id. nº 158552686).

Os agravantes afirmam a legalidade da previsão de supressão total de garantias nos exatos termos definidos no plano e aprovado pelos credores, “
i
sso porque as garantias reais e pessoais ora vindicadas devem ser extintas, vez que não são mais exigíveis, a uma porque a dívida da qual se originam tais garantias foi inserida na relação de credores apresentada junto ao pedido de recuperação judicial,
(...)
;

a duas, porque as garantias aqui discutidas foram inclusas no Plano Recuperacional, cujo pagamento fora devidamente votado e aprovado em Assembleia Geral de Credores ocorrida em 06.10.2022,
(...)
; a três porque o aludido Plano Recuperacional, além de aprovado assemblearmente, foi homologado, novando-se todos os créditos, deixando-se assim de existir todos os débitos e garantias passadas para se estabelecer as novas tratativas acordadas assemblearmente
”; ainda sob essa perspectiva, argumentam que “
não se torna possível operar o instituto da novação, ‘carregando-se’ manutenção e exigência de garantias de uma tratativa passada que sequer existe mais
”.

Enfatizam, ademais, que

“
a Assembleia Geral de Credores, a quem cabe apreciar e decidir sobre o conteúdo do plano, aprovou a forma de pagamento dos créditos dos credores, entendendo que os recuperandos têm condições de cumprir o plano nos moldes a que se obrigou,
(então)
, se o Órgão Deliberativo, representado pela maioria dos credores, assim o fez, não se pode alterá-lo, sob pena de afrontar o artigo 56 e artigo 50, ambos da LRF, que rezam que compete à Assembleia Geral de Credores deliberar sobre o plano de recuperação judicial
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida a validade de todas as disposições deliberadas e aprovadas pela maioria dos credores na AGC, “
restabelecendo a validade dos itens 5, 5.1 e 5.2, da Premissa V, do Plano de Recuperação Judicial
”
(cf. Id. nº 158552675).

A decisão vinculada ao Id. nº 159616663 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Os credores Ademar e Julci Birk apresentaram contrarrazões junto ao Id. nº 161641690, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id. nº 161980197, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, na AGC instalada no dia 06.10.2022, a maioria dos credores votantes aprovou o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelos produtores rurais Leonardo Schmit e Marinês Fátima Ledur, com as modificações negociadas e inseridas durante o conclave, e, na decisão agravada, a MMª. Juíza o homologou, mas com pontual ressalva no que toca à abrangência da previsão de supressão de garantias, conforme se vê das seguintes considerações decisórias:

“Observo, outrossim, que plano de recuperação judicial contém previsão expressa de supressão de todas as garantias em favor dos credores e da extinção das ações ajuizadas em face dos coobrigados, diante da novação dos débitos, conforme as premissas a seguir transcritas: (...).

Neste aspecto, consigno que a supressão das garantias está condicionada a concordância expressa do credor, conforme estabelecem os artigos 49, § 1º, 50, §1º e 59, da Lei n.º 11.101/2005. A questão já foi, inclusive, objeto de enunciado sumular editado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da súmula 581, a qual preconiza que ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’.

Assim, devem ser resguardadas as garantias prestadas, bem como o direito de cobrança dos credores, com relação aos coobrigados dos devedores principais, especialmente diante da expressa discordância de alguns credores quanto às aludidas disposições do plano de recuperação judicial. Destarte, não há que se falar em extinção automática das garantias prestadas, em relação aos créditos novados pela homologação do plano de recuperação judicial, sendo imprescindível a anuência expressa dos credores para tanto. A propósito:

(...)

Assim, em relação ao disposto nos itens 5, 5.1 e 5.2, da Premissa V, do plano de recuperação judicial, registro que a supressão das garantias está condicionada a concordância expressa do credor.

(...)

Diante do exposto, ante a presença dos pressupostos legais, considerando que o processamento da presente recuperação judicial atendeu os ditames previstos na Lei nº 11.101/2005, HOMOLOGO, COM RESSALVAS o plano de recuperação judicial apresentado pelos requerentes LEONARDO SCHMITT e MARINÊS FATIMA LEDUR nos ids n.º 81262875/81262881, acrescido das alterações realizadas em assembleia geral de credores. Delibero que, em relação ao disposto nos itens 5, 5.1 e 5.2, da Premissa V, do plano de recuperação judicial, a supressão das garantias está condicionada a concordância expressa do credor.

Assim, com fulcro no artigo 58, §1º, da LRF, CONCEDO a recuperação judicial de LEONARDO SCHMITT E MARINÊS FATIMA LEDUR, observando as disposições contidas nos artigos 59 a 61, da citada lei.”

Os recuperandos/agravantes criticam esse capítulo da decisão agravada, afirmando que as previsões relativas à supressão de garantias possuem caráter eminentemente negocial, de modo que descabe a intromissão judicial no ato deliberativo assemblear, devendo permanecer inalterada as disposições aceitas e aprovadas na AGC.

É certo que, “
e
m regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019), de modo que,

“
cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014).

Porém, é igualmente certo que

“
afigura absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem se imiscuir na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. A atribuição de cada qual não se confunde
”, afinal, “
à assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E, sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise
”, enquanto que “
ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019).

Aqui, não se questiona ou discute o fato de que a deliberação da assembleia de credores é soberana, contudo, as deliberações afetas aos termos do plano estão sujeitas aos requisitos de validade comuns a todo e qualquer ato jurídico, cujo controle deve, necessariamente, ser exercido pelo Poder Judiciário, assim,
ao
verificar a ocorrência de alguma ilegalidade no ato deliberativo, seja na formação da vontade dos credores, seja na conformação dos termos do plano aos ditames da lei de regência, compete ao julgador anular o ato deliberativo ou, então, saneá-lo, a fim de extirpar as irregularidades constatadas em seu conteúdo.

Logo, uma vez constatado que o teor das premissas do plano está descompasso ou entrando em conflito com a lei de regência, como é o caso dos autos, a MMª. Juíza tinha o poder-dever de revisar as disposições destoantes do ordenamento legal próprio à espécie, a fim de
preservar os efeitos das normas que se revelarem cogentes, de modo que
não há censura à sua atuação na decisão agravada, assim como também não há crítica ou censura a ser feita à própria conclusão de que “
devem ser resguardadas as garantias prestadas, bem como o direito de cobrança dos credores, com relação aos coobrigados dos devedores principais, especialmente diante da expressa discordância de alguns credores quanto às aludidas disposições do plano de recuperação judicial
”.

Com efeito, a discussão em torno da legalidade e cabimento da
previsão de ampla supressão de garantias fidejussórias e reais, assim como a de extensão dos efeitos da novação a avalistas, fiadores e coobrigados,
não é tema novo, e, no caso, não encerra controvérsia inédita, com alguma particularidade ou inovação que a diferenciasse de outros tantos casos envolvendo a mesma questão, na verdade, bem longe disso, trata-se de debate recorrente nos tribunais nacionais, que, justamente por essa razão, foi afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sendo, então, definido e fixado o entendimento de que “
a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra. O referido precedente, firmado no âmbito do órgão julgador que congrega as duas Turmas de Direito Privado, sufragou a Súmula 581/STJ, segundo a qual a ‘recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.’ 3. Referida Súmula, por sua vez, tem arrimo, dentre outros julgados, em precedente qualificado (repetitivo), o REsp n. 1.333.643/SP, no qual consta a tese (Tema 855): ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005’. 3. Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula (disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts. 49, §1º, 50, §1º e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005.
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1864112/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022).

Logo, diante da uniformização da orientação interpretativa a respeito dos arts. 49, §§ 1º e 2º, 50, § 1º, e 59,
caput
, todos da Lei nº 11.101/2005, não há muito mais a ser dito sobre a matéria, cumprindo-me ratificar a conclusão decisória de que, “
e
m se tratando de direito disponível, nada obsta a liberação das garantias pelos credores que votem favoravelmente ao plano que contenha cláusula para este fim, não podendo, contudo, a cláusula de supressão da garantia atingir aqueles credores que não compareceram à assembleia, bem como aos que mesmo presentes abstiveram-se de votar, e principalmente, aos que votaram pela rejeição do plano.
(...),
portanto, a estipulação de premissas prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes, somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial
”.

É a atual, pacífica e uniforme orientação de ambas as Turmas de Direito Privado do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS COM GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 581/STJ. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS SOMENTE COM A APROVAÇÃO EXPRESSA DOS CREDORES RESPECTIVOS. QUESTÕES PACIFICADAS NESTA CORTE. TEMA 855/STJ (RESP N. 1.333.643/SP). ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A SÚMULA 568/STJ. 1. Consoante decidido pela Segunda Seção no REsp n. 1.794.209/SP, a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra. 2. O referido precedente, firmado no âmbito do órgão julgador que congrega as duas Turmas de Direito Privado, sufragou a Súmula 581/STJ, segundo a qual a "recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." 3. Referida Súmula, por sua vez, tem arrimo, dentre outros julgados, em precedente qualificado (repetitivo), o REsp n. 1.333.643/SP, no qual consta a tese (Tema 855): "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula (disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts. 49, §1º, 50, §1º e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
TERCEIRA TURMA
- AgInt no REsp n. 1.864.112/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/2/2022
,
DJe de 23/2/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO A COOBRIGADOS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do entendimento do STJ, "a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”

(STJ -
QUARTA TURMA
- AgInt no REsp n. 1.803.895/MT, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 4/4/2022, DJe de 8/4/2022)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023